Tribunal: STF
Processo: RE 96730
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-27
Data de publicação: 1982-04-27

Ementa:
AÇÃO DE SUSTAÇÃO DEFINITIVA DE PROTESTO DE DUPLICATA POR PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DESTA POR FALTA DE CAUSA PARA
SUA EMISSAO.
NEGA VIGENCIA AO ARTIGO 128 DO C.P.C. ACÓRDÃO QUE, AO INVES DE
JULGAR A LIDE QUE LHE E APRESENTADA, DECIDE INTEGRALMENTE "EXTRA
PETITUM", REMETENDO AS PARTES A OUTRO PROCESSO ONDE DEVERAO DISCUTIR
O LITIGIO NÃO SOLVIDO POR DUVIDA DO JULGADOR DIANTE DAS PROVAS
PRODUZIDAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA, ANULADO O
ACÓRDÃO RECORRIDO, DETERMINAR-SE QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM PROFIRA
NOVO JULGAMENTO, COM A OBSERVANCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 128 DO
C.P.C.